Tribunal: TJES
Processo: 0002767-09.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002767-09.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADRIANO DOS SANTOS NUNES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

PENAL E
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA.
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. O STJ possui pacífico entendimento de que, a pronúncia, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios suficientes de autoria, que, no caso, não se mostrou presente, pois as testemunhas ouvidas em Juízo, não relataram a participação do apelado, nos crimes de homicídio.

2. Inexistindo prova mínima, que aponta a prática delitiva diretamente ao acusado, deve ser mantida a sentença de impronúncia.

3. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002767-09.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADRIANO DOS SANTOS NUNES

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA - ES13403-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra a sentença de fls. 1.388/1.395-verso, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que impronunciou o réu ADRIANO DOS SANTOS NUNES, por não visualizar indícios de autoria da prática dos crimes de homicídios qualificados (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP e art. 121, §2º, incisos III, IV e V, do CP), em face das vítimas ALAN FERNANDES NUNES DOS SANTOS e EDGAR NUNES DE OLIVEIRA e o delito de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos III, IV e V c/c art. 14, inciso II, do CP), contra a vítima RICARDO DE SOUZA ANDRADE e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90).

Em razões recursais (fls. 1.411/1.417), o Ministério Público Estadual aduz que existem indícios suficientes de autoria.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que os réus WILLIAN ZANOLI, BIANCA DE FREITAS AMORIM ZANOLI e ADRIANO DOS SANTOS NUNES são líderes de uma facção criminosa, e objetivando manter o controle do tráfico de drogas na região do bairro Dom João Batista, em Vila Velha-ES, determinaram que seus subordinados, matassem a vítima ALAN FERNANDES NUNES DOS SANTOS, que integrava a facção rival.

Descreve ainda a peça acusatória, que no dia 24 de dezembro de 2019, no bairro Dom João Batista, em Vila Velha-ES, os corréus RAFAEL DE OLIVEIRA, WANDERSON RODRIGUES GUIMARÃES, KERVIN MASIOLI, obedecendo às ordens dos líderes da facção criminosa, desferiram disparos de arma de fogo, em face de ALAN FERNANDES NUNES DOS SANTOS, sendo causa suficiente de sua morte.

Além disso, para assegurar a execução e a impunidade do crime, também desferiram disparos de arma de fogo contra EDGAR EDGAR NUNES DE OLIVEIRA, que veio a falecer, e em face de RICARDO DE SOUZA ANDRADE, que conseguiu fugir, sem lesões.

Relata ainda a denúncia, que os atiradores, quando da execução dos crimes, estavam acompanhados dos denunciados JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, PEDRO HENRIQUE MACIEL, e ainda do adolescente V.J.M., que ficaram na esquina da rua, fazendo a “cobertura”.

De início, registro que o STJ possui pacífico entendimento de que, a pronúncia, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria (STJ. Ag. Reg. no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).

No caso, tenho que o recurso ministerial não merece prosperar.

Embora a materialidade esteja estampada pelo relatório de investigação em local de homicídio (fls. 07/11), boletim de atendimento do CIODES (fls. 12/13) e nos laudos de exame cadavérico das vítimas EDGAR (fls. 100/102) e ALAN (fls. 103/106), tenho que não restou comprovada a existência de indícios, de que o apelado ADRIANO, participou da prática delitiva.

Isto porque, as testemunhas que prestaram depoimento em Juízo (mídia de fls. 1.209), notadamente o policial civil MAURÍCIO DE SOUZA MACHADO e o delegado TARIK HALABI SOUKI, não relataram nada de concreto e específico, acerca da participação e autoria do recorrido, nos homicídios apurados, apenas narraram que era ele, quem dava às ordens no bairro Dom João Batista, em Vila Velha-ES.

Ademais, a vítima sobrevivente RICARDO, em seu depoimento (mídia de fls. 1265) relatou que o acusado ADRIANO não estava no local, e nem teria participado dos crimes.

Deste modo, tenho que não restou comprovando, que o réu ADRIANO participou ou ordenou a prática dos crimes, inexistindo indícios de autoria.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...)
1. É cediço que, para a pronúncia, não se exige certeza quanto à autoria, porém deve haver um conjunto mínimo de provas a autorizar um juízo de probabilidade da autoria ou da participação, o que não se constata na presente hipótese, pois ausente prova direta e submetida ao contraditório a posicionar o acusado como mandante do crime, sendo sua impronúncia medida que se impõe.
(...)”

(grifo nosso)

(AgRg no HC n. 829.439/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Assim,
diante da ausência de uma prova mínima, que aponte a autoria delitiva, diretamente ao acusado ADRIANO, deve ser mantida a sentença de impronúncia, na forma como preconiza o artigo 414
1
, do CPP
,

Isto posto, e
m consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(id 5751616),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

1
- Art. 414. - Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.